Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: Remessa Necessária Criminal No processo: 0003475-62.2018.8.07.0001 Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Autue-se como REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.